Tribunal: CARF
Processo: 11543.002541/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002541/2010-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ERNANE BUAIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002541/2010-31
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002541/2010-31

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 37/42) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 43/48), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação Parcial (e-fls. 03/07), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 74/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2014 (e-fls. 82), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/05/2014 (e-fls. 84/90) transcrevendo sua
Impugnação e alegando, em apertada síntese, que não há na legislação nenhuma referência
quanto à indicação do nome do paciente nos recibos e notas fiscais, exceto nos casos onde este
não é a pessoa identificada nos documentos.
Posteriormente, o contribuinte apresentou nova petição suscitando a ocorrência de
prescrição intercorrente no presente processo (e-fls. 131/134).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o valor declarado para o plano de
saúde Unimed foi integralmente restabelecido no julgamento de primeira instância e que o
sujeito passivo não impugnou a glosa das despesas com Daniela Nahssen, Levingstom Rocha e
Instituto Capixaba de Infectologia, restando em litígio apenas as demais despesas incluídas no
lançamento (e-fls. 39).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002541/2010-31

O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois se encontravam sem a indicação de quem recebeu
o tratamento (e-fls. 76).
Não obstante, entendo que o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos
serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver
especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios
de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Assim, tendo sido a ausência de indicação do paciente nos recibos a única
motivação apontada pelo julgador de primeira instância, deve ser afastada a glosa referente às
despesas em exame.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 137
DF CARF MF
Original